Tribunal: TJPA
Processo: 0003038-53.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0003038-53.2019.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: BRUNO PANTOJA DE SOUZA OKADA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, C/C 40, INC. IV, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO APELADO. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O APELANTE TRANSPORTAVA CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E QUE SE DESLOCOU PARA ESTA CIDADE COM ESTE OBJETIVO. CONFISSÃO DO RECORRENTE NO INQUÉRITO POLICIAL OBTIDA SOB TORTURA. DESCABIMENTO. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE NÃO CONSTATOU ESSA PRÁTICA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INC. V DO ART. 40 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROPRIEDADE. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE DEMONSTRARAM QUE O APELANTE TRANSPORTOU A DROGA DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS PARA BELÉM, CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO APELADO.
O recorrido suscitou a preliminar de intempestividade do apelo, visto que as razões foram ofertadas fora do prazo de 08 (oito) dias. De fato, o apelante foi intimado para apresentar as razões do recurso no dia 22/08/2019, uma quinta-feira (fls.137) e só praticou o ato no dia 12/09/2019 (fls. 138), fora, portanto, do prazo legal de 08 (oito) dias, que se encerrou no dia 30/08/2019, uma sexta feira. No entanto, trata-se de mera irregularidade que não prejudica a sua admissibilidade. Preliminar rejeitada.
2.

MÉRITO.
Os depoimentos dos policiais civis que prenderam o apelante, colhidos em juízo, cujo valor das declarações não está comprometido por nenhuma outra prova contida nos autos, não tiveram dúvidas em dizer que o próprio recorrente apontou, no porão de cargas do navio, a caixa de som onde a droga estava escondida e que estava sob a sua responsabilidade.
3.

O motivo do recorrente ter se deslocado de Manaus para Belém com o fim de participar do aniversário da sua namorada, tal alegação não encontra amparo nas provas dos autos, uma vez que chegou nesta capital no dia 06/02/2019 e disse, no seu interrogatório em juízo, que sua estadia seria de 03 (três) dias, ou seja, iria regressar à capital amazonense em 09/02/2019, antes, portanto, do aniversário de sua namorada, pois a mesma afirmou que o dia do seu natalício é 17/02. Portanto, seu objetivo, em vir para Belém, era cometer o delito.
4.

O exame de corpo de delito realizado pelo apelante, apesar deste ter constatado uma lesão provocada por fogo na sua perna esquerda, não tinha elementos suficientes para apontar a prática de tortura.
5.

Registre-se, ainda, que o apelante, quando interrogado na instrução processual, disse que viajava de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para a Capital do Estado do Pará em um barco e as demais provas demonstraram que trazia a substância entorpecente escondida em uma caixa de som, provando, assim, a ocorrência da majorante do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006.
6.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

BRUNO PANTOJA DE SOUZA OKADA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 623 (seiscentos e vinte e três) dias multa, sendo que o valor do dia multa equivale a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não existem provas de que praticou o crime, uma vez que: a) negou a autoria; b) viajou para esta Capital para encontrar sua namorada; c) foi torturado, quando da prisão em flagrante, para admitir a propriedade da substância entorpecente encontrada na sua bagagem; d) que os testemunhos dos policiais que o prenderam não podem servir de prova para a condenação.

Aduz que a majorante do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 deve ser afastada pois não ficou comprovado que a droga foi embarcada em Manaus, Estado do Amazonas, e trazida para Belém, no Pará.

́

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o recorrido suscitou a preliminar de intempestividade do apelo, vez que as razões foram apresentadas fora do prazo legal. No mérito, defende o improvimento do recurso, pois a autoria e a materialidade do crime estão demonstradas, bem como as penas corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

V O T O

O recorrido suscitou a preliminar de intempestividade do apelo, visto que as razões foram ofertadas fora do prazo de 08 (oito) dias.

De fato, o apelante foi intimado para apresentar as razões do recurso no dia 22/08/2019, uma quinta-feira (fls.137) e só praticou o ato no dia 12/09/2019 (fls. 138), fora, portanto, do prazo legal de 08 (oito) dias, que se encerrou no dia 30/08/2019, uma sexta feira. No entanto, trata-se de mera irregularidade que não prejudica a sua admissibilidade.

Portanto, rejeito a preliminar e conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 06/02/2019, uma equipe da Polícia Civil foi acionada para averiguar a notícia de que o apelante estaria em viagem de barco, procedente da Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, para esta Capital, transportando consigo substância entorpecente. Ao chegarem no porto onde a embarcação atracaria e acompanhando o desembarque dos passageiros, os agentes avistaram o recorrente, pois tinham informações das suas características físicas, que depois de muita insistência dos policiais, admitiu que trazia consigo 08 (oito) embalagens de maconha, pesando, no total, 4,473 Kg (quatro quilogramas e 473 gramas), que estavam escondidos em uma caixa de som, guardada no porão do barco.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL

O apelante alega que não existem provas de que praticou o crime, uma vez que: a) negou a autoria; b) viajou para esta Capital para encontrar sua namorada; c) foi torturado, quando da prisão em flagrante, para admitir a propriedade da substância entorpecente encontrada na sua bagagem; d) que os testemunhos dos policiais que o prenderam não podem servir de prova para a condenação.

Analisando os depoimentos colhidos em juízo, constata-se que os policiais civis Ivaldeney Mendes de Holanda e Edson Luiz de Souza, cujo valor das declarações não está comprometido por nenhuma outra prova contida nos autos, não tiveram dúvidas em dizer que o próprio apelante apontou, no porão de cargas do navio, a caixa de som onde a droga estava escondida e estava sob a sua responsabilidade (mídia juntada às fls. 49).

No que se refere ao motivo do recorrente ter se deslocado de Manaus para Belém com o fim de participar do aniversário da sua namorada, senhora Aline Silva de Souza, verifica-se que tal alegação não encontra amparo nas provas dos autos, uma vez que chegou nesta capital no dia 06/02/2019 e disse, no seu interrogatório em juízo (mídia de fls. 49) que sua estadia seria de 03 (três) dias, ou seja, iria regressar à capital amazonense em 09/02/2019, antes, portanto, do aniversário de Aline, pois a mesma afirmou que o dia do seu natalício é 17/02 (mídia de fls. 49). Portanto, seu objetivo, em vir para Belém, era cometer o delito.

Ademais, o exame de corpo de delito realizado pelo apelante, apesar deste ter constatado uma lesão provocada por fogo na sua perna esquerda (fls. 63), não tinha elementos suficientes para apontar a prática de tortura.

Registre-se, ainda, que o apelante, quando interrogado na instrução processual, disse que viajava de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para a Capital do Estado do Pará em um barco e as demais provas demonstraram que trazia a substância entorpecente escondida em uma caixa de som.

A materialidade ficou comprovada pelo laudo definitivo de fls. 75, que atestou a quantidade de no total, 4,473 Kg (quatro quilogramas e 473 gramas) de maconha (fls. 75).

Portanto, provadas a autoria, a materialidade e a majorante da interestadualidade do tráfico, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator